Tribunal: TJDFT
Processo: 0752760-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDICAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
1. Operou-se preclusão para discutir o procedimento adotado, se a autora não impugnou a decisão em que foi deferida a tutela cautelar antecedente e expressamente adotou o seu rito (CPC/2015 278), limitando-se a questionar a inobservância do procedimento comum para a ação autônoma de exibição de documentos somente após a prolação da sentença de extinção sem resolução de mérito, na forma do art. 308 do CPC/2015.
2. Não deve o réu ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no procedimento da tutela cautelar antecedente em que a autora deu causa à extinção sem resolução de mérito, em razão da não indicação do pedido principal (CPC/2015 308).
3. Não se conheceu parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.